Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011830-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. obscuridade e contradição do teor da ementa. Inocorrência. redação que permite perfeita compreensão do julgado. omissão, obscuridade e contradição da fundamentação decisória. vícios arguidos como meros subterfúgios para rediscutir o mérito recursal. simples inconformismo com o raciocínio e conclusão decisória. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré/embargante contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há obscuridade e contradição na redação da ementa do acórdão a impossibilitar a compreensão do conteúdo e resultado do julgamento e (ii) se há omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório e/ou contradição por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. A mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, ou, então, com a redação da ementa, não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada e invocada para justificar a reforma do quadro decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSELIA DA CUNHA BRUM contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1011830-26.2024.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1013610-92.2024.8.11.0002), ajuizada contra a embargante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
(cf. Id. nº 242349671).

A embargante alega a obscuridade e contradição da ementa do acórdão embargado, já que esta “
menciona a possibilidade de recebimento da notificação por outra pessoa, desde que endereçada ao endereço fornecido no contrato, no entanto, as razões do agravo e o julgamento versam sobre a validade da notificação como pré-requisito para a propositura da ação de busca e apreensão
”, assim, “
a contradição reside no fato de que a notificação, no caso concreto, foi subscrita por advogado estranho à relação contratual, sem que fosse acostado o respectivo instrumento procuratório. Essa discrepância entre a Ementa e o conteúdo do voto gera uma obscuridade que compromete a clareza e a coerência da decisão. A Ementa, ao tratar da possibilidade de recebimento da notificação por terceiros, não aborda a questão central levantada no agravo: a validade da notificação subscrita por advogado sem procuração
”.

Diz que o acórdão embargado é omisso, pois, “
nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, e, ainda, que “
o v. acórdão ora vergastado incorreu em obscuridade e contradição ao não abordar de maneira clara e completa os pontos essenciais levantados pela agravante
”, pois, a seu ver, a “
decisão embargada falhou em enfrentar de maneira direta e exauriente o argumento central, limitando-se a reafirmar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sem considerar a alegação de que a notificação foi subscrita por pessoa sem poderes para tanto, além disso, a decisão apresenta contradição ao afirmar que a notificação é válida mesmo sem a assinatura do destinatário, mas não esclarece como a notificação de constituição em mora subscrita por advogado estranho à relação contratual, sem instrumento procuratório, atende aos requisitos legais para a validade da notificação
”.

Sustenta, nesse sentido, que “
a decisão embargada apresenta obscuridade e contradição ao tratar da validade da notificação extrajudicial como pré-requisito para a propositura da ação de busca e apreensão
”, frisando que “
a obscuridade reside na falta de clareza quanto à interpretação do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
” e que a “
falta de clareza sobre esse ponto específico gera insegurança jurídica e pode levar a interpretações equivocadas sobre os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 245028665).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 247426667, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Joselia da Cunha Brum contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso Agravo de Instrumento nº
1011830-26.2024.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1013610-92.2024.8.11.0002), ajuizada contra a embargante por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O julgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DECORRENTE DO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE MORA ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial
encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

A ré/agravante interpôs os presentes embargos declaratórios, queixando-se, inicialmente, da alegada contradição entre o conteúdo da ementa e do voto condutor do acórdão, eis que, a seu ver, a redação daquela não reflete precisamente o que foi debatido e decidido no julgamento do mérito recursal; em outra frente, afirma que o acórdão embargado foi obscuro, omisso e contraditório a respeito do tema central da discussão recursal, a saber, a validade do documento apresentado à comprovação da mora.

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, ou, então, com a redação da ementa, não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos,
não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada e invocada para justificar a reforma do quadro decisório.

No caso, após detida revisão dos contornos da controvérsia recursal, desponta segura a conclusão de que o
acordão aqui embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito da validade do comprovante de mora juntados aos autos pelo Banco/autor/embargado.

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), e, no caso, a ré/embargante não precisa em que consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas no acórdão, ou, então, entre o seu conteúdo e a ementa do julgado, limitando-se a alegar o suposto conflito entre a fundamentação decisória e padrão externo, ou, mais precisamente, entre o que restou decidido no julgado e a sua própria concepção de qual seria a interpretação adequada aos fatos e normas aplicadas ao caso, e, isso, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC.

Também inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação ou na ementa do acórdão, nada com o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante quanto à solução adotado para o caso, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, tanto é que ela conseguiu estruturar argumentação devotada a tentar convencer do porquê a conclusão do julgado está errada; de igual modo, não há argumento minimamente consistente acerca da alegada omissão quanto à validade da notificação apresentada como comprovação da mora da devedora/autora/embargante, na medida em que a questão versa sobre nada mais, nada menos que o núcleo gravitacional da discussão recursal, sendo que, em relação à queixa relativa ao subscritor do documento, consignou-se que “
a correspondência (foi) devidamente entregue ao destinatário, o que impõe reconhecer e reputar válida a comprovação da mora do devedor através da notificação juntada aos autos, até porque, diante da
mora ex re, e considerando que a notificação se trata de mera formalidade para atender as cautelas exigidas pela lei de regência,
é aspecto
irrelevante o de que, ao final carta, conste a identificação da sociedade de advogados que representa o Banco/credor, e não de funcionário com vinculação contratual/trabalhista direta com à instituição financeira, e, para além disso, vê-se que a carta em questão contém detalhada informação acerca dos dados contratuais, com indicação do número da operação, das parcelas em aberto e, de forma expressa, que se trata de notificação em favor do Banco Volkswagen, sendo perfeitamente válida para o fim colimado, a saber, comprovar a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
”, o que, por si só, demostra que, bem ou mal, a questão foi objeto de análise, consideração e decisão no julgamento do mérito recursal, não havendo
falta a ser suprida, nem considerações adicionais a serem realizadas, sendo certo que, assim como fez com a contradição, o vício da omissão é suscitado única e exclusivamente para instrumentalizar e externalizar a discordância do embargante com o raciocínio e desfecho decisório dado ao presente caso.

Para finalizar, em específico à queixa contra o conteúdo da ementa, anoto que a
“
ementa constitui simples síntese do julgamento, não se exigindo que aborde, de forma exauriente, todos os aspectos minudenciados no voto condutor do acórdão. Nesse contexto, a ementa não pode ser objeto de embargos de declaração
”, afinal,

“
como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os pressupostos de embargabilidade, na modalidade recursal dos embargos de declaração, hão de ser aferidos em função do que efetivamente conste do corpo do acórdão, e não do que eventualmente registre - ou deixe de registrar - a ementa respectiva, cuja função jurídico-processual, por reduzi-la a condição de mera síntese do julgamento proferido pelo órgão colegiado, não lhe impõe, como requisito de indeclinável exigibilidade, a exteriorização de tudo quanto tenha sido discutido, examinado e julgado no pronunciamento jurisdicional do Tribunal. Em uma palavra: a ementa dos acórdãos não constitui objeto processualmente idôneo para efeito de interposição do recurso de embargos de declaração (HC nº 68.952/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3/4/92)
” (STF – Segunda Turma – ED Ext 1495/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 13/03/2018); não obstante, o que vê na hipótese é que a ementa do acórdão embargado contém o correto resultado do julgamento e expõe o principal fundamento jurídico adotado para estabelecer

a conclusão decisória, constando, da caixa alta, os elementos centrais das razões decisórias, quais sejam, que a mora decorrente do simples vencimento da dívida e que, para que seja reputada válida e eficaz, a sua comprovação pressupõe o envio da notificação ao endereço contratual, e, no texto, a síntese objetiva dessa ideia, sendo prescindível a citação das peculiaridades do caso concreto, até porque o fato de a notificação ter sido assinada, ao final, por um advogado, e não por um sócio ou administrador do Banco/autor, é simplesmente irrelevante ao desate da questão, afinal, repita-se, “
a carta em questão contém detalhada informação acerca dos dados contratuais, com indicação do número da operação, das parcelas em aberto e, de forma expressa, que se trata de notificação em favor do Banco Volkswagen, sendo perfeitamente válida para o fim colimado, a saber, comprovar a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
”.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024